Tribunal: TRF3
Processo: 5208512-77.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
331/1327)

5208512-77.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5208512-77.2025.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DAS DORES DE SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FERREIRA - SP215536-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC-LOAS). IDOSO. REQUISITO SOCIOECONÔMICO. RENDA FAMILIAR PER CAPITA SUPERIOR A 1/2 SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder à autora benefício assistencial (BPC-LOAS) desde o requerimento administrativo (20/06/2023), com tutela de urgência para implantação, fixação de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111/STJ) e incidência exclusiva da taxa SELIC (art. 3o da EC 113/2021). A autarquia suscita prescrição do fundo de direito e, no mérito, a ausência de miserabilidade, requerendo a reforma da sentença, a revogação da tutela e a devolução dos valores pagos por força de antecipação, nos termos do Tema 692 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito na pretensão de concessão inicial de benefício assistencial; (ii) estabelecer se está comprovado o requisito da miserabilidade indispensável à concessão do BPC-LOAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão à concessão inicial de benefício previdenciário ou assistencial é imprescritível quanto ao fundo de direito, incidindo prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme Súmula 85 do STJ, Tema 313 do STF (RE 626.489) e ADI 6096.

O benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF e regulamentado pelo art. 20 da Lei 8.742/1993 exige o preenchimento cumulativo da idade mínima ou deficiência e da condição de vulnerabilidade socioeconômica.

O critério objetivo de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo não é o único meio de aferição da miserabilidade, admitindo-se a flexibilização para até 1/2 salário mínimo e a análise das circunstâncias concretas, conforme RE 567.985/MT (Tema de repercussão geral), Tema 185 do STJ e art. 20, § 11, da Lei 8.742/1993.

O laudo social demonstra que a autora, idosa, integra núcleo familiar composto por duas pessoas, cuja única renda é aposentadoria por incapacidade permanente do cônjuge no valor de R$ 1.929,00, resultando em renda per capita de R$ 964,50, superior aos parâmetros de 1/4 e de 1/2 salário mínimo.

As despesas ordinárias informadas não evidenciam situação de penúria extrema, especialmente porque parte dos custos de moradia é suportada pelo comodante do imóvel onde residem, descaracterizando a condição de miserabilidade exigida para o benefício.

O benefício assistencial possui natureza subsidiária e destina-se a situações de desamparo absoluto, não se prestando à complementação de renda ou à melhoria do padrão de vida, conforme precedentes do TRF da 3a Região e do STJ (AREsp 1.781.944/SP).

A revogação da tutela antecipada impõe a devolução dos valores recebidos, nos termos do Tema 692 do STJ, admitido o desconto em percentual não superior a 30% sobre eventual benefício em manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão à concessão inicial de benefício assistencial é imprescritível quanto ao fundo de direito, incidindo prescrição apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à ação. 2. A aferição da miserabilidade para fins de BPC-LOAS deve considerar o conjunto probatório, não se limitando ao critério objetivo de 1/4 do salário mínimo. 3. A renda familiar per capita superior a 1/2 salário mínimo, aliada à ausência de situação de penúria comprovada, afasta o direito ao benefício assistencial. 4. Revogada a tutela antecipada, impõe-se a devolução dos valores recebidos, nos termos do Tema 692 do STJ, admitido desconto de até 30% sobre benefício em manutenção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei 8.742/1993, art. 20, §§ 1o, 2o, 3o e 11; Decreto 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o; EC 113/2021, art. 3o; Lei 10.741/2003, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16.10.2013 (Tema 313); STF, ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.10.2020; STF, RE 567.985/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013; STJ, Súmula 85; STJ, Tema 185; STJ, AREsp 1.781.944/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 09.03.2021; TRF3, ApCiv 5057952-94.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 20.09.2023; TRF3, ApCiv 5004230-48.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 11.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5208512-77.2025.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FERREIRA - SP215536-N

APELADO: MARIA DAS DORES DE SOUZA DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação proposta por Maria das Dores de Souza dos Santos em face do INSS, objetivando a concessão de benefício assistencial previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal e art. 20 da Lei no 8.742/1993 (BPC-LOAS).

A r. sentença (ID 34683912) julgou procedente o pedido da parte autora, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS à concessão do benefício assistencial (BPC) desde a data do requerimento administrativo (20/06/2023). Em razão da urgência, concedeu a tutela de urgência determinando a implementação do benefício no prazo de 30 dias. Sobre as parcelas vencidas, estabeleceu a incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme o art. 3o da EC 113/2021. Por força da sucumbência, condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111, STJ), reconhecendo, todavia, a isenção do réu quanto às custas processuais, nos termos da legislação federal e estadual vigente.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpôs apelação (ID 346839147) arguindo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que a demanda foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32) contado do indeferimento administrativo. No mérito, sustenta a ausência de miserabilidade, afirmando que a renda familiar per capita supera os limites legais e que a flexibilização do critério econômico não prescinde da comprovação de gastos médicos específicos (art. 20-B, Lei 8.742/93), inexistente no caso. Requer, assim, a reforma da sentença com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a revogação da tutela antecipada e a autorização para cobrança de eventuais valores pagos indevidamente, nos termos do Tema Repetitivo 692 do STJ.

Sem contrarrazões. Subiram os autos a este E. Tribunal.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo provimento da apelação (ID 354715082).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte Regional, sem prejuízo daquelas que eu deva conhecer de ofício.

O benefício de prestação continuada, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, estabelece a garantia de um salário mínimo à “pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”.

Trata-se de norma de eficácia limitada, de aplicação só possível a partir da Lei n. 8.742/93 (STF, RE 315.959-3/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJU de 05.10.2001), cujo art. 20 prevê a concessão do benefício, no valor de um salário mínimo mensal, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Na atual redação do art. 20, § 1o, da Lei n. 8.742/93, constitui ‘família’ o conjunto formado pelo “requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto”.

Quanto à pessoa com deficiência, o art. 20, § 2o, da retrocitada lei, assim a define: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Em resumo, a concessão do benefício de prestação continuada depende de, cumulativamente: a) idade igual ou superior a 65 anos (art. 34 da Lei 10.741/2003) ou pessoa com deficiência); b) não ter outro meio de prover o próprio sustento; c) família (ou pessoa de quem dependa obrigatoriamente, desde que vivam sob o mesmo teto) impossibilitada de promover o sustento do requerente, devendo apresentar renda mensal per capita não superior a 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo.

A ausência de prova de qualquer um desses requisitos implica o indeferimento do benefício.

Rejeito a tese do apelante acerca da prescrição do direito da requerente de contestar o indeferimento da concessão do benefício assistencial, uma vez que é pacífico o entendimento de que inexiste prescrição do fundo de direito em matérias previdenciárias e assistenciais, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na súmula 85, que assim dispõe:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar questão com repercussão geral (Tema RG no 313/STF), firmou entendimento pela inexistência de prescrição do fundo de direito em matéria previdenciária. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. (...) (RE 626489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16-10-2013)

Inclusive, o entendimento acima foi consolidado no julgamento da ADI no 6096:

(...) 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. (...) 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República (...) porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. (ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13-10-2020)

Portanto, considerando que o direito ao benefício assistencial é indisponível e que a pretensão para sua concessão inicial não se sujeita à perda do fundo de direito pelo decurso temporal, afasto a preliminar arguida. No caso concreto, tendo em vista que o requerimento administrativo foi formulado em 20/06/2023, a análise jurisdicional deve retroagir a tal marco para fins de verificação do cumprimento dos requisitos legais, operando-se a prescrição apenas sobre eventuais parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No presente caso, encontra-se presente o requisito subjetivo da idade mínima de 65 anos.

No que diz respeito ao requisito socioeconômico, ainda que o parágrafo 3o do artigo 20 da Lei 8.742/1993, com redação dada pela Lei 14.176/2021, considere como hipossuficiente para consecução deste benefício pessoa incapaz de prover a sua manutenção por integrar família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, fato é que a jurisprudência entende bastante razoável a adoção de 1⁄2 (meio) salário-mínimo como parâmetro, eis que os programas de assistência social no Brasil utilizam atualmente o valor de meio salário-mínimo como referencial econômico para a concessão dos respectivos benefícios, adotado pelo Programa Nacional de Acesso à Alimentação - Cartão Alimentação (Lei n.o 10.689/03); Programa Bolsa Família - PBF (Lei n.o 10.836/04); Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação - Bolsa Escola (Lei 10.219/2001); Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Saúde - Bolsa Alimentação (MP 2.206-1/2001); Programa Auxílio-Gás (Decreto n.o 4.102/2002); e Cadastramento Único do Governo Federal (Decreto 3.811/2001).

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567.985/MT (18/04/2013), com repercussão geral reconhecida, revendo o seu posicionamento anterior (ADI no 1.232/DF e Reclamações no 2.303/RS e 2.298/SP), reconheceu e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do parágrafo 3o do artigo 20 da Lei 8.742/93, que estabelecia a renda familiar mensal per capita inferior a 1⁄4 do salário-mínimo para a concessão de benefício a idosos ou deficientes, em razão da defasagem do critério caracterizador da miserabilidade contido na mencionada norma. Segundo o Relator do acórdão, Min. Gilmar Mendes, os programas de assistência social no Brasil utilizam atualmente o valor de meio salário-mínimo como referencial econômico.

O parágrafo 11 do artigo 20, incluído pela Lei 13.146/2015, normatizou que a miserabilidade do grupo familiar e a situação de vulnerabilidade do requerente podem ser aferidas por outros elementos probatórios, além da limitação da renda per capita familiar.

No mesmo sentido é a tese fixada no tema 185 do STJ que assim dispõe:

“A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.”

Com efeito, cabe ao julgador avaliar o estado de necessidade daquele que pleiteia o benefício, consideradas suas especificidades, não devendo se ater à presunção absoluta de miserabilidade que a renda per capita sugere: Precedentes do C. STJ: AgInt no REsp 1.831.410/SP, 1a Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJE 27/11/2019; AgInt no AgRg no AREsp 665.981/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, dje 04/02/2019; AgRg no REsp 1.514.461/SP, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 24/05/2016).

No caso dos autos, consta do Laudo Social (ID 346839111) que a autora, reside em um sítio localizado no final de uma estrada de terra, ocupado sob contrato de comodato desde 2020. A moradia consiste em uma casa de alvenaria simples com telhado de fibrocimento (brasilit), guarnecida por móveis pertencentes ao proprietário, tais como geladeira, fogão, camas e televisor. O núcleo familiar é composto pela autora e seu esposo, aposentado por incapacidade permanente, que mantêm no local plantios e criação de aves para subsistência e complementação alimentar. Vale ressaltar que o casal possui imóvel próprio em outro bairro, atualmente ocupado pela filha e netos, que dependem de programas de transferência de renda.

Consta ainda que a renda familiar é composta exclusivamente pelo benefício de aposentadoria por incapacidade permanente percebido pelo cônjuge da autora, no valor de R$ 1.929,00 (mil novecentos e vinte e nove reais). Em relação às despesas mensais, o perito social discriminou os seguintes gastos: alimentação, higiene e limpeza (R$ 600,00), empréstimo consignado (R$ 416,00), energia elétrica (R$ 140,00), gás de cozinha (R$ 120,00), medicamentos (R$ 88,00) e abastecimento de água (R$ 74,00), totalizando R$ 1.438,00.

Ressalte-se que as contas de energia e água referem-se ao imóvel ocupado pela filha, uma vez que, no sítio onde os idosos residem, tais custos são suportados pelo proprietário comodante. Assim, considerando o núcleo composto por duas pessoas, a renda familiar per capita totaliza R$ 964,50 (novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), valor este que supera significativamente o critério objetivo de 1/4 do salário mínimo previsto no art. 20, § 3o, da Lei no 8.742/93, bem como o limite de 1/2 salário mínimo para casos de flexibilização, restando descaracterizada a condição de miserabilidade necessária para a concessão do benefício.

Cabe ressaltar que a obrigação da autarquia previdenciária é subsidiária e somente cabível quando esgotados os meios de prover o sustento pelo grupo familiar, visto que "o benefício de prestação continuada não tem por fim a complementação da renda familiar ou proporcionar maior conforto ao beneficiário, mas sim, destina-se ao idoso ou deficiente em estado de penúria" (AC 876500. 9.a Turma. Rel. Des. Fed. Marisa Santos. DJU, 04.09.2003).

Por fim, o benefício assistencial "foi previsto, na impossibilidade de atender a um público maior, para socorrer os desamparados (artigo 60, caput, da CF), ou seja, àquelas pessoas que sequer teriam possibilidade de equacionar um orçamento doméstico, pelo fato de não terem renda ou de ser essa insignificante" (STJ - AREsp: 1781944 SP 2020/0288014-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 09/03/2021).

Feitas tais considerações, entendo não demonstrada, no caso sob análise, a situação de miserabilidade, prevista no art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993.

Insta consignar que, por possuir caráter nitidamente assistencial, este benefício deve ser destinado somente àquele que dele necessite e que comprove a necessidade, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido são as decisões deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTARDIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC atual, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O benefício de prestação continuada, de um salário mínimo mensal, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 20 e parágrafos da Lei no 8.742/93, é devido à pessoa portadora de deficiência (sem limite de idade) e ao idoso, com mais de 65 anos, que comprovem não ter condições econômicas de se manter e nem de ter sua subsistência mantida pela família.

2. O E.STF, na Reclamação (RCL) 4374 e sobretudo nos Recursos Extraordinários (REs) 567985 e 580963 (ambos com repercussão geral), em 17 e 18 de abril de 2013, reconheceu superado o decidido na ADI 1.232-DF, de tal modo que o critério de renda per capita de 1⁄4 do salário mínimo não é mais aplicável, motivo pelo qual a miserabilidade deverá ser aferida pela análise das circunstâncias concretas do caso analisado (à míngua de novo critério normativo). Aliás, esse já era o entendimento que vinha sendo consagrado pela jurisprudência, como se pode notar no E. STJ, no REsp 314264/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 15/05/2001, v.u., DJ 18/06/2001, p. 185, afirmando que "o preceito contido no art. 20, § 3o, da Lei no 8.742/93 não é o único critério válido para comprovar a condição de miserabilidade preceituada no artigo 203, V, da Constituição Federal. A renda familiar per capita inferior a 1⁄4 do salário-mínimo deve ser considerada como um limite mínimo, um quantum objetivamente considerado insuficiente à subsistência do portador de deficiência e do idoso, o que não impede que o julgador faça uso de outros fatores que tenham o condão de comprovar a condição de miserabilidade da família do autor". No mesmo sentido, também no STJ, vale mencionar o decidido nos EDcl no AgRg no REsp 658705/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08/03/2005, v.u., DJ 04/04/2005, p. 342, e ainda o contido no REsp 308711/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 19/09/2002, v.u., DJ 10/03/2003, p. 323.

3. Tecidas essas considerações, entendo não demonstrada, no caso em comento, situação de miserabilidade, prevista no art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993.

4. Cumpre ressaltar, que o benefício em questão possui caráter nitidamente assistencial, devendo ser destinado somente àquele que dele necessita e comprova a necessidade, o que não é o caso dos autos.

5. Embargos de declaração acolhidos.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5057952-94.2023.4.03.9999. Relator (a) Desembargador Federal TORU YAMAMOTO. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 20/09/2023).

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- São condições para a concessão do benefício da assistência social: ser o postulante portador de deficiência ou idoso e, em ambas as hipóteses, comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

- Não configurada a situação de miserabilidade da parte autora, é inviável a concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei n. 8.742/1993.

- Mantida a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação não provida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / MS 5004230-48.2023.4.03.9999. Relator (a) Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 11/10/2023)

Diante de todo o exposto, dou provimento ao apelo do INSS para reformar a r. sentença, julgando improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial, ante a ausência do requisito de miserabilidade, nos termos fundamentados acima.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no § 3o do art. 98 do mesmo diploma legal.

Em consonância com a tese firmada no Tema 692 do STJ, condeno a autora da ação a devolver os valores dos benefícios assistenciais recebidos à título de antecipação de tutela, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC-LOAS). IDOSO. REQUISITO SOCIOECONÔMICO. RENDA FAMILIAR PER CAPITA SUPERIOR A 1/2 SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder à autora benefício assistencial (BPC-LOAS) desde o requerimento administrativo (20/06/2023), com tutela de urgência para implantação, fixação de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111/STJ) e incidência exclusiva da taxa SELIC (art. 3o da EC 113/2021). A autarquia suscita prescrição do fundo de direito e, no mérito, a ausência de miserabilidade, requerendo a reforma da sentença, a revogação da tutela e a devolução dos valores pagos por força de antecipação, nos termos do Tema 692 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito na pretensão de concessão inicial de benefício assistencial; (ii) estabelecer se está comprovado o requisito da miserabilidade indispensável à concessão do BPC-LOAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão à concessão inicial de benefício previdenciário ou assistencial é imprescritível quanto ao fundo de direito, incidindo prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme Súmula 85 do STJ, Tema 313 do STF (RE 626.489) e ADI 6096.

O benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF e regulamentado pelo art. 20 da Lei 8.742/1993 exige o preenchimento cumulativo da idade mínima ou deficiência e da condição de vulnerabilidade socioeconômica.

O critério objetivo de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo não é o único meio de aferição da miserabilidade, admitindo-se a flexibilização para até 1/2 salário mínimo e a análise das circunstâncias concretas, conforme RE 567.985/MT (Tema de repercussão geral), Tema 185 do STJ e art. 20, § 11, da Lei 8.742/1993.

O laudo social demonstra que a autora, idosa, integra núcleo familiar composto por duas pessoas, cuja única renda é aposentadoria por incapacidade permanente do cônjuge no valor de R$ 1.929,00, resultando em renda per capita de R$ 964,50, superior aos parâmetros de 1/4 e de 1/2 salário mínimo.

As despesas ordinárias informadas não evidenciam situação de penúria extrema, especialmente porque parte dos custos de moradia é suportada pelo comodante do imóvel onde residem, descaracterizando a condição de miserabilidade exigida para o benefício.

O benefício assistencial possui natureza subsidiária e destina-se a situações de desamparo absoluto, não se prestando à complementação de renda ou à melhoria do padrão de vida, conforme precedentes do TRF da 3a Região e do STJ (AREsp 1.781.944/SP).

A revogação da tutela antecipada impõe a devolução dos valores recebidos, nos termos do Tema 692 do STJ, admitido o desconto em percentual não superior a 30% sobre eventual benefício em manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão à concessão inicial de benefício assistencial é imprescritível quanto ao fundo de direito, incidindo prescrição apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à ação. 2. A aferição da miserabilidade para fins de BPC-LOAS deve considerar o conjunto probatório, não se limitando ao critério objetivo de 1/4 do salário mínimo. 3. A renda familiar per capita superior a 1/2 salário mínimo, aliada à ausência de situação de penúria comprovada, afasta o direito ao benefício assistencial. 4. Revogada a tutela antecipada, impõe-se a devolução dos valores recebidos, nos termos do Tema 692 do STJ, admitido desconto de até 30% sobre benefício em manutenção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei 8.742/1993, art. 20, §§ 1o, 2o, 3o e 11; Decreto 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o; EC 113/2021, art. 3o; Lei 10.741/2003, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16.10.2013 (Tema 313); STF, ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.10.2020; STF, RE 567.985/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2013; STJ, Súmula 85; STJ, Tema 185; STJ, AREsp 1.781.944/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 09.03.2021; TRF3, ApCiv 5057952-94.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 20.09.2023; TRF3, ApCiv 5004230-48.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 11.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão